Tribunal: TJSP
Processo: 1020305-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou limitação de movimentos. Inexistência de redução da capacidade laboral ou de maior esforço. Benefício indevido.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores (LER/DORT). Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou limitação de movimentos. Inexistência de redução da capacidade laboral ou de maior esforço. Benefício indevido.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000814681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020305-73.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ADRIANO
JOSÉ PLÍNIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso, com observação. Sustentou oralmente a Dra. Carina Teixeira Braga, OAB
n.o 282.987", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 29 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020305-73.2019.8.26.0114 - Voto no 14.794
2
Apelação Cível no: 1020305-73.2019.8.26.0114
Apelante: ADRIANO JOSÉ PLÍNIO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Campinas - 2a Vara Cível
Voto no 14.794
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Moléstias nos membros superiores
(LER/DORT). Laudo oficial não constatou sequelas atuais ou
limitação de movimentos. Inexistência de redução da
capacidade laboral ou de maior esforço. Benefício indevido.
Parte autora isenta do pagamento de quaisquer custas e verbas
relativas à sucumbência, por força do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Fabrício Reali Zia, que julgou improcedente o pedido formulado
por ADRIANO JOSÉ PLÍNIO, sob o fundamento de que ausentes os requisitos
legais, condenando-o ainda ao pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, suspenso em razão do
deferimento da gratuidade judicial (fls. 125/127), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recurso voluntário do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020305-73.2019.8.26.0114 - Voto no 14.794
3
Pretende o Autor, por meio de seu advogado, Dr. Lélio
Eduardo Guimarães, a reforma do julgado, aduzindo que padece de moléstias
incapacitantes adquiridas em razão das atividades desempenhadas, comprovadas
pelos documentos médicos acostados aos autos (fls. 131/138).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 141).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo
no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pelo Autor contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, desempenhando a função de auxiliar de produção,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho e esforços repetitivos, acarretando
moléstias em seus membros superiores, com consequente diminuição de sua
capacidade laborativa. Requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos verifica-se que o obreiro exerceu as
atividades na empregadora de 22/11/2017 a 06/05/2019 (fls. 16/21).
Não consta a emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho CAT.
Também não houve prévio gozo de benefício, vez que
indeferido pela autarquia, administrativamente, seu pedido de auxílio-doença
previdenciário em razão de não constada incapacidade laborativa (fl. 22).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020305-73.2019.8.26.0114 - Voto no 14.794
4
Realizada perícia médica-judicial (fls. 81/102), afirmou o
expert ser possível reconhecer o nexo concausal, mas que o obreiro não padece
de incapacidade laborativa atual:
SOBRE A DOENÇA:
A parte requerente é portadora das seguintes doenças:
1) Tendinopatia leve do Supra-Espinhal bilateral sem rupturas.
2) Epicondilite estabilizada em cotovelo esquerdo.
(...)
SOBRE A CAPACIDADE LABORAL:
Os achados do exame físico não evidenciam incapacidade
laborativa.
No exame clínico apurado não foi determinada a presença de
sinais
objetivos
de
comprometimento
da
anatomia
e
funcionalidade (biomecânica) dos ombros, punhos e cotovelos.
Não houve comprometimento para as atividades da vida diária
privada ou social.
SOBRE O NEXO CAUSAL:
Considerando os fatos e documentos verificados na perícia
médica, pode-se concluir pela ausência do nexo causal. A
patologia em questão (ombros) tem em sua gênese diversos
fatores envolvidos simultaneamente.
É sábio, que o processo degenerativo é o fator primário mais
importante da síndrome da lesão do manguito rotador.
Entretanto, pelo tipo de atividade desenvolvida e tempo exíguo de
contrato, podemos admitir um grau de concausa leve envolvendo
os ombros (agravamento da sintomatologia dolorosa).
Em relação as queixas subjetivas em punhos e cotovelos, não há
como estabelecer qualquer relação de causalidade.
No
momento,
NÃO
HÁ
SEQUELA/DANO
consolidado
relacionado a doença de cunho ocupacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020305-73.2019.8.26.0114 - Voto no 14.794
5
A Parte Autora impugnou o laudo, bem como apresentou
quesitos complementares fls. 108/111.
Encaminhados
os
autos
ao
perito
para
prestar
esclarecimentos, este ratificou suas conclusões, bem como respondeu a todos os
quesitos (fls. 114/116). Destaca-se:
d) Não há redução da capacidade laborativa.
e) Não há necessidade de maior esforço físico.
Pois bem.
O laudo pericial foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
A parte Autora não indicou assistente técnico, de forma que
sua impugnação ao laudo não ocorreu de forma científica, bem como a simples
discordância com o resultado da perícia não abala as conclusões oficiais.
Ao contrário do alegado, o perito levou em consideração os
exames médicos acostados aos autos em seu parecer, bem como a descrição das
atividades desempenhadas.
Ademais, a perícia médica judicial corrobora com o
entendimento do médico do INSS acerca da ausência de incapacidade laborativa
do obreiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020305-73.2019.8.26.0114 - Voto no 14.794
6
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não
a lesão em si.
Não comprovada, portanto, a incapacidade do Autor em
exercer suas atividades laborais habituais, de rigor a improcedência da ação.
Dessa forma, agiu com o acerto o Magistrado "a quo" ao
julgar improcedente a demanda.
Entretanto, a r. sentença merece um pequeno reparo.
Isto porque a decisão condenou a Parte Autora ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, suspensa a cobrança em razão da parte
sucumbente ser beneficiária da gratuidade da justiça.
De rigor ressaltar, contudo, que a parte autora é isenta do
pagamento de quaisquer custas e verbas relativas à sucumbência, por força do
disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se
a improcedência da ação pelos motivos supramencionados, com a observação
acima.
CARLOS MONNERAT
Relator